Tribunal: TJBA
Processo: 8113516-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113516-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILAS ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, movida contra o Banco Original S/A. A parte autora alegou a indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), relativa a débito no valor de R$ 1.188,32. O juízo de origem entendeu pela validade da contratação e regularidade da negativação, com base em prova documental consistente apresentada pela instituição financeira. A parte autora recorreu, sustentando inexistência de vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve, de fato, a contratação de serviços bancários pela parte autora, apta a justificar a dívida e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência; (ii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da negativação contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação dos serviços bancários mediante abertura de conta digital, com validação por biometria facial, envio de selfie e de documentos pessoais, cujos dados coincidem com aqueles apresentados pela autora.

Os elementos de prova constantes nos autos — incluindo contratos, histórico de faturas pagas, prints de sistema e biometria facial compatível com a identidade da autora — são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.

A modalidade de contratação digital por biometria facial é válida, conforme autorizado pelo Banco Central e regulamentado pela Lei nº 14.063/2020, afastando a necessidade de assinatura manual e conferindo segurança às operações.

A alegação genérica da autora, no sentido de que não reconhece a dívida, não é suficiente para afastar o conjunto probatório robusto apresentado pela parte ré, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC, diante do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Estando demonstrado o inadimplemento contratual e a legitimidade da cobrança, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A ausência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral, não sendo possível extrair abalo moral de conduta legítima exercida com respaldo em contrato válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação digital por meio de biometria facial e envio de documentos comprova, de forma válida, a existência da relação jurídica entre consumidor e instituição financeira.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de inadimplemento contratual regularmente demonstrado constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral.

A alegação genérica de desconhecimento da dívida não elide a presunção de validade da contratação, quando amparada por conjunto probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113516-38.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
SILAS ANDRADE DOS SANTOS
e como apelada
BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

P
RESIDENTE/
RELATOR

02